Tribunal: TJSP
Processo: 1053842-73.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
VOTO No 36.683

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Pagamento da integralidade dos débitos relacionados às cédulas de crédito bancário de nos 19746, 20207, 20374, 20742, 21840 e 21841. Carência superveniente da ação pela ausência de interesse processual. Venda a terceiro dos bens relativos aos contratos quitados, não obstante determinação judicial vedando a alienação. Incidência da

Ementa:
VOTO No 36.683

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Pagamento da integralidade dos débitos relacionados às cédulas de crédito bancário de nos 19746, 20207, 20374, 20742, 21840 e 21841. Carência superveniente da ação pela ausência de interesse processual. Venda a terceiro dos bens relativos aos contratos quitados, não obstante determinação judicial vedando a alienação. Incidência da multa correspondente a 50% do valor originalmente financiado, prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69, somente em relação aos contratos cujos veículos e respectivas carrocerias foram alienados, tendo em vista que a intenção do legislador é aplicar a penalidade a quem frustra o direito do fiduciante de restituição dos bens.

Ônus da sucumbência atribuído à ré por força do princípio da causalidade. Impossibilidade de melhoria da situação jurídica. Falta de interesse recursal.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.